Tribunal: TJES
Processo: 5002344-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002344-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GIL SIMÕES COSTA DOS SANTOS

AGRAVADAS:
CARLA ANUNCIATA COSTA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gil Simões Costa dos Santos contra decisão proferida nos autos de ação de inventário pelo Juízo de João Neiva, que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Comarca de Guarapari. O agravante requereu a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, alegando impossibilidade de arcar com o preparo recursal. A assistência judiciária gratuita foi indeferida, e o agravante foi intimado para regularizar o preparo, sob pena de deserção, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação do preparo recursal, após intimação para regularização, implica a deserção do recurso; (ii) estabelecer se a renovação do pedido de justiça gratuita, sem a demonstração de alteração da situação financeira, autoriza o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.007 do CPC, e sua ausência implica a deserção.

O agravante foi devidamente intimado para regularizar o preparo, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar o pedido de assistência judiciária gratuita fora do prazo adequado.

O pedido de assistência judiciária gratuita já havia sido analisado e indeferido, sendo inviável sua renovação sem a demonstração de fato novo que indique alteração da situação econômica.

A ausência de recolhimento das custas processuais, após a negativa do benefício da justiça gratuita, inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de recolhimento do preparo recursal, após intimação para regularização, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

O indeferimento da assistência judiciária gratuita impede sua renovação na mesma instância sem a comprovação de alteração da situação econômica do requerente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 932, III, 1.007 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 048180127366, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 09/11/2020; TJES, Apelação Cível nº 0011562-04.2016.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 14/06/2023; TJES, AgInt-AP nº 0007870-83.2013.8.08.0021, Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria, Segunda Câmara Cível, j. 08/02/2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 02/10/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, não conhecer do agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002344-93.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
GIL SIMÕES COSTA DOS SANTOS

AGRAVADAS:
CARLA ANUNCIATA COSTA DOS SANTOS E OUTRA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento
interposto
por

GIL SIMÕES COSTA DOS SANTOS
contra a decisão

proferida

nos autos da ação de
inventário
pelo Juízo de João Neiva, ao indeferir
o pedido do ora agravante de remeter os autos
à Comarca de Guarapari.

O
recorrente
pugna pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
ao fundamento de impossibilidade de arcar com o preparo recursal, fundamentado na declaração de hipossuficiência e CTPS anexada.

N
o ID 12341145, indeferi a assistência judiciária gratuita, intimando o agravante para regularizar o preparo, sob pena de deserção.

Petição ID 12513357, pugnando pela concessão do benefício da assistência judiciária gratuita,
deixando de comprovar o preparo e requerendo os benefícios da justiça gratuita.

É
o breve Relatório.
Decido.

Como se vê, os contornos da demanda autorizam decisão monocrática pelo relator, na forma do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

A
ssevero que o recurso é deserto, haja vista que, apesar de intimado para regularizar o recolhimento do preparo, o agravante se quedou inerte neste tocante, limitando-se a postular – a destempo – os benefícios da justiça gratuita.

Como cediço, dispõe o artigo 1.007 do CPC a necessidade do recolhimento do preparo como uma das condições para admissibilidade do recurso. Veja-se:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Acerca da importância do recolhimento do preparo, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery elucidam que:

Preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação e consiste no pagamento prévio, que deve ser feito pelo recorrente, das custas relativas ao processamento do recurso.
A falta ou irregularidade do preparo acarreta a preclusão
, fazendo com que seja aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (in: Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, São Paulo 2007. p. 866).

A propósito, colaciono precedente deste órgão fracionário em questão análoga aos autos, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DESERTO. OPORTUNIZADO O RECOLHIMENTO PELA PARTE APELANTE. INÉRCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Verifica-se inexistência do preparo recursal, porquanto o apelante não recolheu as custas processuais, apesar de devidamente intimado para este fim. 2- O artigo 1.007, caput, do CPC/15, estabelece que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, ressalvando em seu § 4º que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção .
3-
Oportunizada à parte apelante a realização do preparo, sem que a mesma atendesse ao comando jurisdicional, não se verifica outra solução senão inadmitir o recurso interposto, face ao reconhecimento da deserção. Precedentes do TJES.
4- Recurso não conhecido. Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180127366, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Ademais,
em que pese ter formulado requerimento do benefício da justiça gratuita,
que como já dito não retroagiria ao ato de interposição,

não fundamentou dito pedido em qualquer
fato novo, ou seja,
situação que denotasse a alteração de sua situação econômica
.

N
ada obstante ser possível a postulação do mencionado benefício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, o eventual requerimento e concessão da assistência judiciária gratuita
restou indeferida quando do recebimento do agravo de instrumento, de modo que o meio próprio para impugnação seria a via do agravo interno, mas a parte limitou-se a apresentação petição objetivando a reapreciação.

F
rente a ais premissas, entendo ser
inviável a renovação da
discussão acerca d
o
s benefícios da justiça gratuita

neste contexto.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO À DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO NEGADO – PRECLUSÃO – NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO – APELO NÃO CONHECIDO – DESERÇÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Conforme consignado na decisão objurgada, após indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em primeiro grau, o apelante, ora agravante, interpôs o agravo de instrumento, submetendo a matéria – direito à assistência judiciária – a esta Corte de Justiça, que entendeu a ausência de direito ao benefício. 2.
Considerando a inviabilidade de se renovar a rediscussão acerca da assistência judiciária, ao apelante foi oportunizado prazo para efetuar o pagamento das custas relativas recurso, o que, todavia, não ocorreu, razão pela qual a irresignação foi monocraticamente inadmitida.
3. Neste recurso, o instituto agravante busca, uma vez mais, revisitar o debate acerca do seu direito ao benefício da assistência judiciária gratuita sob a justificativa de que outras questões restaram pendentes de julgamento, sem alcançar, todavia, que uma vez preclusa a discussão sobre aquela benesse, o recolhimento das custas se faz necessário para o prosseguimento da demanda. 4. Recurso conhecido e improvido.
(
Data: 14/Jun/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0011562-04.2016.8.08.0048, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Prestação de Serviços
).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
RENOVAÇÃO DO PLEITO EM GRAU RECURSAL APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE NO JUÍZO DE ORIGEM
. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DO AGRAVANTE. ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A providência do artigo 99, §2º, do CPC é inaplicável aos casos em que o pleito de concessão da gratuidade de justiça em grau recursal é formulado após a preclusão da decisão interlocutória que indefere o benefício no juízo de origem 2.
O agravante não trouxe novos elementos aptos a demonstrar a modificação de sua situação econômica desde o indeferimento da Assistência Judiciária Gratuita pelo órgão a quo e o recolhimento das custas prévias
, o que obsta o deferimento da gratuidade de justiça na seara recursal. 3. A mera alegação genérica do agravante de que sua atividade profissional foi impactada negativamente pela pandemia da Covid-19 não é suficiente para lhe assegurar o benefício almejado. 4. O fato de o agravante estar assistida por advogado particular em Comarca provida pela Defensoria Pública Estadual deve ser sopesado em conjunto com as demais peculiaridades clarificam a capacidade econômica para custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0007870-83.2013.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/02/2022; DJES 07/03/2022)

Ante o exposto e com fulcro no artigo no art. 932, inciso III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante a ausência de regularidade do preparo.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.